Tribunal: STF
Processo: HC 236234
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Operação Manager. Organização criminosa. Fraudes perpetradas contra a previdência social. Inserção de dados falsos no sistema do INSS. Pretendida obtenção de benefícios fraudulentos mediante o recebimento de vantagem indevida. Pleito de nulidade da condenação. Não cabimento. Ausência de ilegalidade no desmembramento do feito em primeiro grau. Revisão da dosimetria. Inviabilidade. Desproporcionalidade das penas e bis in idem não verificados. Decisão fundamentada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.